Tribunal: TJES
Processo: 0000380-20.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000380-20.2025.8.08.0011

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

APELADO
S
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Cassiano Pereira Delatorre contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

A Defesa pleiteou a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a concessão da assistência judiciária gratuita. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a redução da fração de diminuição ao patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a remessa dos autos para oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iii) definir a competência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do acusado à sua celebração, sendo legítima a recusa motivada fundada na gravidade concreta da infração e na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

5. A apreensão balança de precisão, simulacro de arma de fogo e drogas já fracionadas para comercialização evidencia dedicação do acusado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a incidência do tráfico privilegiado.

6. Mantida a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa, reduzida na segunda fase ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em razão da confissão espontânea, sem incidência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
8. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, diante da necessidade de aferição da situação financeira atual do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-20.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO PEREIRA DELATORRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000380-20.2025.8.08.0011

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

APELADO
S
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Cassiano Pereira Delatorre contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

A Defesa pleiteou a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a concessão da assistência judiciária gratuita. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a redução da fração de diminuição ao patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a remessa dos autos para oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iii) definir a competência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do acusado à sua celebração, sendo legítima a recusa motivada fundada na gravidade concreta da infração e na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

5. A apreensão balança de precisão, simulacro de arma de fogo e drogas já fracionadas para comercialização evidencia dedicação do acusado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a incidência do tráfico privilegiado.

6. Mantida a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa, reduzida na segunda fase ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em razão da confissão espontânea, sem incidência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
8. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, diante da necessidade de aferição da situação financeira atual do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de CASSIANO PEREIRA DELATORRE e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para afastar o benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000380-20.2025.8.08.0011

APELANTE
S
:

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

APELADO
S
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CASSIANO PEREIRA DELATORRE

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme
consta no Relatório,
t
rata-se
de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CASSIANO PEREIRA DELATORRE
, irresignados com a r. sentença de ID 18544056, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 18544059), a
Defesa
pleiteia: (i) a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (ii) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O
Ministério Público
, em suas razões (ID 18544072), pugna pela reforma parcial da sentença para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando que a quantidade de droga apreendida e os petrechos (simulacro e balança) demonstram dedicação a atividades criminosas. Subsidiariamente, requer a redução da fração do privilégio para o patamar mínimo de 1/6.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 18544065).

Contrarrazões da Defesa pelo desprovimento do recurso do
Parquet
(ID 18544075).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19027219, opinou pelo conhecimento dos recursos,
desprovimento do recurso defensivo
e
provimento do recurso ministerial
, destacando a inviabilidade do ANPP no caso concreto e a demonstração de profissionalismo na conduta do apelado, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa requer a remessa dos autos à instância de origem para a celebração de ANPP. Todavia, tal pretensão não prospera.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, o ANPP é faculdade do Ministério Público, que atua como titular da ação penal, não se tratando de direito subjetivo pleno do réu.

No caso em análise, o órgão ministerial de primeiro grau fundamentou a recusa na gravidade concreta da infração e na insuficiência da medida para a reprovação do crime, destacando a apreensão de
1,3 kg de maconha
e 10 g de haxixe
, balança de precisão e simulacro de arma de fogo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao apontar que a recusa fundamentada impede a imposição do acordo:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 3. Mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF – RHC: 225573 SC, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Recurso Ministerial: Afastamento do Tráfico Privilegiado

O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Analisando os autos, assiste razão ao
Parquet
.

Inicialmente, observa-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida foi utilizada pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Assim, em respeito ao princípio do
non bis in idem
, tal fundamento não será ora reiterado para afastar a benesse

Contudo, as
circunstâncias da apreensão
revelam, de forma clara, a dedicação do apelado à atividade ilícita profissionalizada. Durante a diligência policial, foram encontrados em poder do réu, além das drogas, uma
balança de precisão
e um
simulacro de arma de fogo
.

A balança de precisão é petrecho inequívoco para o fracionamento e pesagem da droga destinada à venda. O simulacro de arma de fogo, por sua vez, demonstra a intenção de intimidação e a periculosidade inerente ao exercício da mercancia espúria.

Ademais, a
forma como a droga estava acondicionada
— com diversas "buchas" de maconha já prontas e preparadas para a comercialização — reforça a conclusão de que não se trata de traficância ocasional, mas sim habitual.

Nessa senda, o entendimento delineado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assevera que
o
modus operandi
e a apreensão de petrechos são elementos plenamente justificáveis para o afastamento da benesse
:

"[...]. A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (
balança de precisão, simulacro de arma de fogo
, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro). [...]. Agravo regimental desprovido." (
STJ, AgRg no HC n. 843.536/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Pelo exposto, afasto o privilégio e readequo a reprimenda:

Pena-base:
Mantida em
6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa
, em razão do art. 42 da Lei 11.343/06.

Pena Intermediária:
Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena ao mínimo legal de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Pena Definitiva:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o
quantum
da pena aplicada.

Quanto ao pleito de
assistência judiciária gratuita
, formulado pela defesa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a análise da miserabilidade jurídica é de competência do
Juízo da Execução Penal
:

“A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução penal, pois há possibilidade de alteração das condições financeiras do condenado após a sentença condenatória.” (TJES, Apelação Criminal nº
0000724-36.2020.8.08.0056,
Des. EDER PONTES DA SILVA; Julg: 02/04/2025)

Dessa forma, em harmonia com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça,
não acolho o requerimento da douta defesa quanto ao
pedido de gratuidade da justiça,
sendo o

J
uízo da Execução Penal competente para aferir a real situação financeira do sentenciado.

Por fim,
m
antenho os demais termos da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de CASSIANO PEREIRA DELATORRE
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para afastar o benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para
5 anos de reclusão e 500 dias-multa,

em regime inicial semiaberto.

É como voto.